Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-09.2017.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ICMS. Embargos à execução fiscal. Alegação de ilegalidade da cobrança de multas e juros moratórios, uma vez que, em mandado de segurança impetrado antes da lavratura do auto de infração, foi concedida liminar para suspensão da exigibilidade do principal em razão de depósito judicial do montante integral. Pedido já formulado em anterior ação anulatória proposta pela embargante, que teve por objeto

Ementa:
ICMS. Embargos à execução fiscal. Alegação de ilegalidade da cobrança de multas e juros moratórios, uma vez que, em mandado de segurança impetrado antes da lavratura do auto de infração, foi concedida liminar para suspensão da exigibilidade do principal em razão de depósito judicial do montante integral. Pedido já formulado em anterior ação anulatória proposta pela embargante, que teve por objeto o mesmo débito. Identidade parcial de pedidos. Continência caracterizada. Inviável, porém, a reunião de processos, tendo em vista que já foi julgada a ação contida (Súmula 235/STJ), impondo-se, por consequência, a extinção parcial do presente processo, por litispendência parcial, sem resolução do mérito. Nulidade da certidão de dívida ativa não caracterizada. Observância dos requisitos previstos nos artigos 202 e 203 do CTN e 2o, §5o, da Lei 6.830/80. Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Apuração de excesso dos juros de mora por simples cálculos aritméticos. Desnecessidade de substituição da CDA. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade. Critérios previstos no §3o do art. 85 do CPC que, se adotados, implicariam arbitramento de montante desproporcional às características da demanda. Necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Sentença de procedência. Recurso da embargante não provido e recursos oficial e do embargado providos em parte.